Tribunal: STF
Processo: RE 81281
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-20
Data de publicação: 1975-06-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAUSA CUJO VALOR NÃO ATINGE O MINIMO
REGIMENTAL (RI, ART. 308, IV). INEXISTÊNCIA DE ARGÜIÇÃO DE OFENSA A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSIDIO COM A
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO S.T.F. - CORREÇÃO MONETÁRIA. - TEMA
NÃO PREQUESTIONADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.